Tribunal: STF
Processo: ADI 3269
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-28
Data de publicação: 2004-10-28

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei distrital. Lei n°
2903/02 do Distrito Federal. Trânsito. Infrações. Tipificação.
Direção de veículo em estado de embriaguez. Flagrante. Cominação de
penalidades. Inconstitucionalidade aparente. Ofensa ao art. 22, XI,
da CF. Liminar cautelar deferida. Precedentes. Deve concedida, em
ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar para suspensão
 da vigência de lei que, aparentando ofensa direta ao disposto no
art. 22, XI, da Constituição da República, tipifica infrações de
trânsito e lhes comina penalidades